Tribunal: TJBA
Processo: 8005130-86.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005130-86.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SHIRLANE PEREIRA DE ARAUJO Advogado(s): ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. LIMITAÇÃO DA DÍVIDA. LEI Nº 14.690/2023. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança promovida por instituição financeira, reconhecendo a dívida no valor de R$ 37.136,19 oriunda de utilização de cartão de crédito. A Apelante pleiteia: (i) concessão de gratuidade de justiça; (ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial; (iii) revisão dos encargos contratuais, com alegação de juros abusivos; (iv) aplicação do limite previsto na Lei nº 14.690/2023 sobre o total da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça; (ii) definir se a ausência de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; (iii) estabelecer se houve abusividade nas taxas de juros remuneratórios aplicadas; (iv) determinar se incide, ao caso concreto, o limite de encargos previsto na Lei nº 14.690/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR Comprovada a hipossuficiência financeira da Apelante por meio dos documentos juntados aos autos, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Não se configura cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial se baseia na suficiência da prova documental existente, especialmente em demanda que discute matéria predominantemente de direito e passível de apuração matemática simples. A relação contratual é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive para possibilitar a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica e econômica da parte consumidora. Verificada, nos autos, a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior a 600% ao ano (CET de 615,49%), em contraste com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade (inferior a 200% a.a.), configura-se abusividade, nos termos do art. 51, §1º, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ. A Lei nº 14.690/2023, em vigor desde janeiro de 2024, deve ser aplicada ao caso, considerando que a consolidação do débito ocorreu em maio de 2024. A legislação limita os encargos (juros, multa, mora, etc.) ao valor original da dívida, aplicando-se ao saldo devedor final. Com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, impõe-se a limitação do saldo devedor ao dobro do valor originalmente contratado, ou seja, R$ 36.000,00. A capitalização mensal dos juros é válida, por estar expressamente pactuada no contrato, em conformidade com a MP nº 2.170-36/2001 e a Súmula 541/STJ. Os encargos moratórios e multa contratual, embora estejam dentro dos limites legais (multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês), devem incidir apenas sobre o saldo devedor limitado. Diante do parcial provimento do recurso, reconhece-se a sucumbência recíproca, impondo-se a repartição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios. Em razão da gratuidade deferida, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial da Apelante, conforme art. 98, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessão de gratuidade de justiça exige apenas a demonstração de insuficiência de recursos, que pode ser feita por declaração acompanhada de prova mínima de renda e despesas. A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e pode ser decidida com base em prova documental já existente nos autos. É cabível a revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias que estipulem juros remuneratórios manifestamente superiores à média de mercado, por configurarem abusividade. A Lei nº 14.690/2023, ao limitar os encargos financeiros ao valor principal da dívida no crédito rotativo e no parcelamento de fatura, aplica-se às dívidas consolidadas na sua vigência, independentemente da data de contratação original. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 541). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII; art. 51, §1º; CPC, arts. 98, §3º, e 373, I; Lei nº 14.690/2023, art. 1º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12/05/2010, DJe 19/05/2010; STJ, AgInt no REsp 2081141/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe 26/10/2023; TJ-RJ, Apelação 0002629-46.2022.8.19.0203, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 28/04/2025; TJ-MG, AI 3884756-78.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 09/10/2024; TJ-PE, ApCív 0009087-58.2023.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 17/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Apelação Cível de nº. 8005130-86.2024.8.05.0191, em que figura como Apelante, SHIRLANE PEREIRA DE ARAUJO, e como Apelada, BANCO BRADESCO SA, ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora